Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708117-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos termos do pedido contido no ID 16641103, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora